Tribunal: TJDFT
Processo: 0011618-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CANCELAMENTO DE REGISTRO. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. ANUÊNCIA DO VENDEDOR. SOLIDARIEDADE DOS RÉUS. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Muito embora tenha ocorrido a inadimplência do contrato de compra e venda pelo comprador, os demais negócios firmados com o mesmo imóvel são regulares e legais, porquanto contaram com a anuência do que inicialmente vendeu o bem, de maneira que não podem ser invalidados.
2. O contrato é acordo de vontades que somente faz lei entre as partes que o celebra, tratando-se de decorrência do princípio da relatividade dos contratos, de forma que os efeitos do contrato não podem transbordar a órbita daqueles que o firmaram. Nesse contexto, se o contrato foi firmado entre o Autor e 1o Réu, e este não adimpliu o contrato, somente caberá ao contratante inadimplente responder pelo descumprimento contratual, não tendo como imputar aos demais réus, que não fizeram parte deste contrato de compra e venda a responsabilidade pela inadimplência. Com efeito, a solidariedade não se presume, somente decorre da lei ou da vontade das partes (art. 265, do CC), de forma que somente responde perante o Autor aquele que efetivamente fez o contrato e o descumpriu.
3. Correta a sentença que condena o comprador inadimplente ao pagamento do valor em aberto do contrato de compra e venda, como medida lógica da declaração da resolução contratual, tendo em vista a impossibilidade de retomada do bem pelo vendedor, já que transferido a terceiros de boa-fé.
4. A jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico ou da causa, previsto no §2o do artigo 85 do CPC/2015, resulte em montante desproporcional à complexidade do feito.
5. Recursos conhecidos e não providos.